Tribunal: TJMT
Processo: 0050431-44.2014.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050431-44.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expurgos inflacionários sobre os benefícios, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEONICE PACHECO QUIDA - CPF: 241.606.361-87 (AGRAVADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), DORVANIL MOREIRA SANTANA - CPF: 081.026.351-34 (AGRAVADO), ALEXSANDRE SALES SANTANA - CPF: 545.734.081-34 (AGRAVADO), MARCIO SALES SANTANA - CPF: 545.733.001-04 (AGRAVADO), ELINA RONDON PINTO DE ARRUDA - CPF: 241.621.671-68 (AGRAVADO), GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 605.534.489-00 (AGRAVADO), JOSE CAVALCANTE SOBRINHO - CPF: 005.400.721-68 (AGRAVADO), JOSE DA SILVA - CPF: 091.493.018-45 (AGRAVADO), JOSE LUIZ RODRIGUES - CPF: 396.418.211-72 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO PIOTTO - CPF: 284.364.409-78 (AGRAVADO), JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 452.942.241-00 (AGRAVADO), SEBASTIAO PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 181.994.611-87 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), MARIANA CRISTINA CORREA DE ANDRADE - CPF: 064.992.979-92 (ADVOGADO), ANA PAULA ALVES MOREIRA DA SILVA - CPF: 326.500.838-08 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 677 DO STJ. DEPÓSITO JUDICIAL COMO GARANTIA DO JUÍZO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PAGAMENTO. INCLUSÃO DOS PLANOS COLLOR I E COLLOR II COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento à Apelação em sede de cumprimento individual de sentença coletiva. O agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 677 do STJ, por ausência de trânsito em julgado, defende que o depósito judicial cessa a mora e alega que a inclusão dos expurgos inflacionários dos Planos Collor I e II viola a coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a tese firmada no Tema 677 do STJ produz efeitos antes do trânsito em julgado do acórdão paradigma; (
ii
) estabelecer se a inclusão dos expurgos inflacionários dos Planos Collor I e II na execução individual de sentença coletiva viola a coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ tem aplicação imediata e não depende do trânsito em julgado do acórdão paradigma, inexistindo modulação de efeitos que restrinja sua incidência a depósitos futuros.

O depósito judicial possui natureza de garantia do juízo, não constituindo pagamento da obrigação, razão pela qual não afasta os efeitos da mora até o efetivo adimplemento do débito.

O STJ pacificou o entendimento de que a atualização das diferenças reconhecidas em sentença coletiva deve incluir os expurgos inflacionários posteriores, como correção monetária plena, não configurando ofensa à coisa julgada, pois tal atualização apenas recompõe o valor da moeda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ aplica-se imediatamente, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma.

O depósito judicial possui natureza de garantia do juízo e não extingue os efeitos da mora até o efetivo pagamento.

A inclusão dos expurgos inflacionários posteriores na execução individual de sentença coletiva constitui mera atualização monetária e não viola a coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
d
e
decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora agravante.

Ele sustenta

a
não
aplicação do Tema 677 do STJ, argumentando que este ainda não transitou em julgado
. Diz que
o depósito judicial realizado cessa a mora no limite de seu valor
.

Aduz que
a inclusão dos expurgos inflacionários dos Planos Collor I e Collor II viola a coisa julgada, pois não foram objeto da sentença exequenda.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante sustenta que o Tema 677 do STJ não seria aplicável ao caso
pois ainda não transitou em julgado.

Contudo,
as teses firmadas em recursos repetitivos produzem efeitos imediatos, independentemente de eventual trânsito em julgado do acórdão paradigma. Ademais, não houve modulação dos efeitos pelo STJ para que a tese fosse aplicada apenas aos depósitos futuros.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. JULGAMENTO REPETITIVO. TEMA N. 677 DO STJ. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ENTENDIMENTO. NECESSIDADE. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. FALTA DE APONTAMENTO DE DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aplicação de tese consolidada em julgamento de recurso especial repetitivo não está condicionada ao trânsito em julgado do acórdão paradigma.

2. A jurisprudência desta Corte segue no sentido de que a ausência de expressa indicação dos artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula nº 284 do STF, por analogia.

3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(
AREsp
n. 2.836.208/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025.)

Ademais, o próprio agravante reconhece que o depósito judicial não tinha natureza jurídica de pagamento, mas sim de garantia do juízo. Portanto, não se livrou dos efeitos da mora, sendo devidos os consectários legais até o efetivo adimplemento do débito.

Quanto à inclusão dos expurgos inflacionários dos Planos Collor I e Collor II, o agravante sustenta que tal inclusão viola a coisa julgada, pois não foram objeto da sentença exequenda.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1392245/DF, pacificou o entendimento de que "na Execução Individual da Sentença proferida na supracitada ACP, incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente".

A correção monetária não representa acréscimo material ao débito, mas sim a mera recomposição do poder aquisitivo da moeda. Nesse sentido, a inclusão dos expurgos inflacionários dos Planos Collor I e Collor II na atualização das diferenças do Plano Verão não viola a coisa julgada, pois visa apenas à recomposição plena da moeda.

Desta forma, ausentes elementos aptos a ensejar a reforma da decisão recorrida, fica mantida na sua integralidade
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025